Tribunal: STF
Processo: HC 256178
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Alex Sampaio Martins, advogado, em 13.5.2025, em benefício de Pedro Guilherme Nascimento, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 992.789, Relator Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, em que o agravante foi preso em flagrante por suposta prática do delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com posterior conversão em prisão preventiva. 



    2. O agravante alega que a quantidade de droga apreendida é ínfima, destinada para consumo próprio, e que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade em abstrato do delito e na reincidência, sem relação com o delito imputado. Sustenta possuir residência fixa e fonte de renda lícita, afastando o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade de encarceramento provisório, considerando a reincidência e o risco de reiteração criminosa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A prisão preventiva do agravante encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente o fundado receio de reiteração criminosa, dado o histórico de reincidência e condenação recente por tráfico de drogas. 



    5. A jurisprudência desta Corte Superior sustenta que maus antecedentes, reincidência e outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar para evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública.



    6. Não há elementos novos no agravo regimental que justifiquem a alteração da decisão anterior, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciem a necessidade de encarceramento provisório, especialmente em casos de reincidência e risco de reiteração criminosa. 2. A ausência de novos argumentos no agravo regimental justifica a manutenção da decisão anterior por seus próprios fundamentos’”.



    2. Na presente ação, o impetrante sustenta inidoneidade do fundamento adotado para a prisão cautelar e ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, com a alegação de não terem sido apontados elementos concretos que justificassem a constrição cautelar da liberdade.



     



    Sustenta ser ínfima a quantidade do entorpecente apreendida e que o paciente seria usuário, com residência fixa e trabalho lícito.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) A) Seja concedida ordem liminar para relaxar ou revogar a prisão preventiva, ou para que seja concedida a liberdade provisória;



    B) Requer ainda que ao final, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente, para confirmar-se a decisão liminar, reconhecer a ilegalidade do flagrante do flagrante ou da decisão que decretou a prisão preventiva, com o consequente relaxamento da prisão, ou a concessão da devida liberdade provisória; 



    C) Por fim, sendo constatada qualquer outra ilegalidade, requer o impetrante a concessão de ordem de ofício”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



     



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) Consta do incluso inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2025, por volta de 15h30, na Rua Izolina Martins da Costa, nº 303, Santo Antônio, nesta cidade e comarca de Ibitinga, PEDRO GUILHERME NASCIMENTO, vulgo ‘GORDINHO’, qualificado a fls. 06, tinha em depósito 02 porções de cocaína, na forma de ‘crack’ (cerca de 04g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação preliminar (fls. 16) e fotografias (fls. 17 e 29/30). 



    Segundo o apurado, o denunciado tinha em depósito, no interior de sua residência, 02 porções de ‘crack’ com o propósito de comercializá-las. 



    No dia do fato, a Polícia Militar recebeu comunicação no sentido de que PEDRO havia recebido drogas para fins de tráfico. 



    Com a informação, policiais realizaram patrulhamento e, ao entrarem na Rua Izolina Martins da Costa, visualizaram o denunciado fazendo contato com um indivíduo que, de imediato, ao receber ordem de parada, empreendeu fuga.



    PEDRO, por sua vez, correu para o interior do imóvel, sendo abordado na porta da sala. 



    Dentro da residência, os policiais apreenderam duas porções de ‘crack’, um prato, uma faca, uma lâmina, dinheiro (R$ 282,00), duas balanças de precisão, embalagens ‘ziplock’ e uma máquina de cartão, sendo, assim, efetuada a prisão em flagrante do denunciado”.



    Em 25.2.2025, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em 26.2.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Ibitinga/SP realizou a audiência de custódia (Processo n. 1500278-24.2025.8.26.0236) e converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nestes termos:



    “(...) o autuado foi flagranteado em situação que evidencia a prática do delito de tráfico de drogas, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 



    Todavia, conforme se verifica da certidão de distribuição criminal do acusado, é reincidente, em razão de condenação nos autos de número 1500725-80.2023.8.26.0236 (PEC 0000114-36.2025.8.26.0236), além de já ter sido recentemente condenado pelo mesmo crime de tráfico de drogas, nos autos de número 1500443-18.2024.8.26.0556, cuja liberdade deu-se em data recente – 07/10/2024 (fls. 36/38). 



    Conclui-se que é indispensável a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a fim garantir a ordem pública. A garantia da ordem pública faz-se necessária, uma vez que, solto, o Indiciado muito provavelmente voltará a praticar condutas delituosas, bem como poderá alertar eventuais comparsas, dificultando a aplicação da lei penal e a devida apuração dos fatos.



    O crime de tráfico de drogas tem pena máxima cominada em abstrato superior a 04 (quatro) anos, o que autoriza a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, CPP. 



    Por fim, a aplicação de qualquer das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, CPP seria insuficiente, ante a gravidade e as circunstâncias específicas desse delito, conforme anteriormente exposto”.



    A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com a denegação do Habeas Corpus n. 2071259-50.2025.8.26.0000 pela Décima Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo em 31.3.2025, com os seguintes fundamentos:



    “(...) Inicialmente, anoto que parte da argumentação esgrimida pela defesa que o crack apreendido se destina ao consumo do paciente e que não se pode presumir a traficância diz respeito ao mérito da causa e, portanto, carece de produção de provas. Impossível apreciar aqui tais argumentos, vez que não comporta o habeas corpus largueza necessária para tal. 



    Tal aferição será realizada nos autos do processo principal, momento em que as partes poderão usar de todos os meios de prova admitidos a fim de formar o livre convencimento do juízo, sob o manto do contraditório, garantidas a ampla defesa e a paridade de armas.



    (…) Pedro Guilherme é reincidente (processo nº 1500725-80.2023.8.26.0236). Ainda que se trate, como afirma o impetrante, de crime de menor gravidade, a condenação anterior afasta a possibilidade de futura aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (em caso de condenação) e recomenda maior cautela para a concessão de benefícios nesta fase processual. 



    E não é só. Além da condenação definitiva anterior por violência doméstica, o paciente foi recentemente condenado em primeira instância pela prática do mesmo delito tráfico de drogas e colocado em liberdade dia 07.10.2024, pouco mais de quatro meses antes de ser novamente detido. Voltar a delinquir em tão curto intervalo de tempo denota a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão. 



    Destarte, foi justificadamente decretada a prisão preventiva do paciente e as razões de convencimento do d. magistrado permanecem válidas, não se configurando o constrangimento ilegal suscitado”.



    Esse julgado foi mantido com o julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante é reincidente e, ainda, foi recentemente condenado em primeira instância pela prática do mesmo delito tráfico de drogas e colocado em liberdade dia 07/10/2024, circunstâncias aptas a justificar a segregação cautelar.



    (…) Por fim, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese”.



    5. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva justifica-se em razão da periculosidade do paciente, consideradas a gravidade concreta da conduta imputada e a necessidade de evitar a reiteração delitiva. Foi ressaltada a idoneidade da fundamentação apresentada para a prisão cautelar do paciente, sendo ressaltado ser ele “reincidente e, ainda, [ter sido] recentemente condenado em primeira instância pela prática do mesmo delito tráfico de drogas e colocado em liberdade dia 07/10/2024”, voltando a praticar esse mesmo delito.



     



    Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois foi individualizada a conduta do paciente e foram apresentados elementos probatórios para demonstrar a autoria e a materialidade dos delitos imputados.



     



    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de se evitar a reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO DE MENOR E CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 231.976-AgR, de minha relatoria, DJe 4.10.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SÚMULA 691 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do verbete sumular. Prisão preventiva decretada com a finalidade de desarticular organização criminosa e impedir reiteração delitiva. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 233.042-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.11.2023).



     



    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).



    6. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.



     



    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações do impetrante, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.



     



    7. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



     



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 18 de maio de 2025.



 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora